Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova, sobretudo a carteira de trabalho (ID 50947884), corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. Não há litispendência se uma das ações foi extinta. Preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento indeferirá a inicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Se a parte apresentou dois comprovantes de residência com endereços diferentes desatualizados, pode o juiz exigir a comprovação do domicílio por meio de documento idôneo a fim de aferir a competência do Juízo. Pode exigir também que seja apresentada procuração recente de modo a garantir a atualidade da manifestação de vontade da parte quanto aos poderes outorgados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.